Tribunal: TCU
Processo: 040.268/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1177/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.268/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Junior Freire de Menezes (CPF XXX.039.394-XX); Francineide de Lima Lucas de Sá (CPF XXX.484.094-XX); Gabriel Kamei Guimarães (CPF XXX.556.945-XX); Iana Gonçalves de Souza Santos (CPF XXX.080.685-XX); Joseany Batista Maciel (CPF XXX.514.092-XX); Michelly Vanesca França dos Anjos (CPF XXX.002.905-XX); Sandra Helena Salvador da Silva (CPF XXX.869.587-XX); Sílvia de Toledo Gomes (CPF XXX.833.568-XX) e Solange Ribeiro dos Santos Souza (CPF XXX.005.104-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.